Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0726584-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário manejado, em razão da intempestividade. A parte agravada apresentou contrarrazões. O agravo não merece sequer ser conhecido, por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo extraordinário intempestivo. A propósito, para o STF “O recurso contra a decisão de não admissibilidade do recurso excepcional é o agravo dirigido às Cortes Superiores, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, visto ser o agravo interno o recurso cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, § 2o, do mesmo diploma legal. Assim, a parte recorrente veiculou sua irresignação mediante a interposição de recurso que não consubstancia modalidade adequada para o alcance da sua pretensão. À luz do princípio da taxatividade, aplicável em sede de teoria geral dos recursos, verifica-se que não há previsão no Código de Processo Civil de interposição do referido agravo interno em hipóteses como a dos autos. Conforme entendimento da Corte Superior, não havendo dúvida quanto ao recurso a ser apresentado, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (Rcl 59584, relator Min. NUNES MARQUES, Publicado em 26/2/2024). Impende, ainda registrar que, o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do Código de Ritos, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Por fim, defiro o pedido de ID 62333446 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 61174409. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018